Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Gratuidade de justiça. Falta de interesse processual. Saída antecipada do centro de progressão penitenciária. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Inviabilidade. Requisitos não preenchidos. roubo majorado com emprego de arma de fogo. Grave ameaça à integridade física. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus à saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, à luz dos critérios fixados no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois não há previsão legal de preparo na interposição de agravo em execução penal.
4. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece expressamente no inciso III, entre outras hipóteses, que não fazem jus à saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica os apenados por crimes contra a integridade física.
5. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por envolver grave ameaça à integridade física da vítima, configura causa impeditiva à concessão do benefício. A utilização desse artefato, em razão de seu elevado potencial lesivo, representa risco concreto à integridade física da vítima, inviabilizando o reconhecimento do requisito exigido para o deferimento da benesse.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A grave ameaça decorrente do uso de arma de fogo constitui, por si só, ofensa ao bem jurídico da integridade física, inviabilizando o benefício.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934593, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1981107, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.3.2025; TJDFT, Acórdão 1978450, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.3.2025.